Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716101-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE AGRAVADO: VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE contra decisão (ID 147797329) da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA, indeferiu a inclusão de Nilo Serviços de Festivos Ltda no polo passivo da ação. Em suas razões (ID 46193279), alega que: 1) a inclusão do proprietário do imóvel no polo passivo foi requerida antes da expedição do mandado de citação; 2) o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, independentemente de consentimento da parte requerida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o proprietário do imóvel seja incluído no polo passivo da demanda antes de prolatada a sentença. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 46193283). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do Código de Processo Civil - CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia reside em definir se o autor pode incluir outro réu no polo passivo da demanda após a contestação. Nas decisões proferidas em 28/11/2022 e 27/1/2023 e na decisão de saneamento, o juízo estabeleceu que o aditamento do pedido depende da concordância da ré (ID 143417811, 147797329 e 152341969). O autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu até a citação (329, I, do CPC). Até o saneamento do processo, o autor pode aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, desde que com o consentimento do réu (329, II, do CPC). Na hipótese, o pedido de emenda à inicial para que a proprietária do imóvel seja incluída no polo passivo da demanda foi formulado em 17/11/2022 (ID 142786959). A primeira ré foi citada depois do pedido de alteração do pedido, em 24/11/2022 (ID 144171764). Portanto, não há necessidade do consentimento da ré para que o pedido seja aditado e a proprietária do imóvel seja incluída no polo passivo dos autos de origem. A legitimidade da parte, todavia, é questão que deve ser apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Por outro lado, não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator